Tribunal: CARF
Processo: 12448.904911/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904911/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.962 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
POLI MEAT ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário encaminhando-o à unidade de origem, para que esta
receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro
relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP
apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904911/2010-18
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904911/2010-18

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-86.950, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 73/81).
Versa sobre Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das quais a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002, para a compensação de débitos próprios declarados.
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 868849971, de 06/07/2010, que se
transcreve:

Em sede de Manifestação de Inconformidade teria concordado plenamente com o fato de
a compensação não homologada, pelo Despacho Decisório, ter sido efetivada por meio de Declaração de
Compensação apresentada após o prazo qüinqüenal estabelecido pelo artigo 168 do Código Tributário
Nacional.
Como resultado afirmou a manifestante ter providenciado espontaneamente, em data bem
anterior à emissão do presente Despacho Decisório, a compensação do débito em tela atualizado
conforme DARF, cópia anexa (Doc. 07), através da transmissão de novo PER/DCOMP na data de
24/12/2009, cópia anexa, (Doc. 06), utilizando novo crédito relativo a saldo negativo de CSLL relativo ao
ano-calendário 2007.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904911/2010-18

A partir do litigio instaurado, a d. DRJ primeiro esclareceu que o Despacho Decisório
ora em debate, está vinculado ao processo de reconhecimento de crédito número 12448-
904.103/2010-51, o qual se encontra apensado a este.
Assim, por conta da existência de débito cuja compensação não foi homologada,
tal débito foi cadastrado no presente processo de cobrança número 12448-904.911/2010-18.
Neste caminhar, a d. DRJ teria entendido que a pretensão da Manifestante seria o
cancelamento da PER/DCOMP não-homologada, qual seja a de no 41128.46904.280308.1.3.02-0861,
posto que a contribuinte teria providenciado a regularização daqueles débitos:
14. Em sua manifestação de inconformidade, diz a contribuinte que,
identificado o lapso cometido, o débito em questão foi compensado por meio da
Dcomp número 04194.44649.241209.1.3.03-0203, apresentada em 24 de
dezembro de 2009, antes da emissão do Despacho Decisório (06/07/2010).
18. Nesse sentido, cabe dizer à contribuinte que seu pleito, direcionado a esta
Delegacia de Julgamento, equivaleria ao cancelamento da Dcomp número
41128.46904, cuja compensação declarada não foi homologada.
Assim, não sendo competência daquela DRJ apreciar pleitos de cancelamento de
Declarações de Compensação julgou-se improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 29.5.2019 (cópia de Aviso de
Recebimento AR, à fl. 111), apresentou recurso voluntário, em 28.6.2019 (fls. 115/130), ocasião
em que apresentou os mesmos argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade,
qual seja a regularização dos débitos não-homologados por meio da Declaração de Compensação
Per/Dcomp de no 04194.44649.241209.1.3.03-0203 (homologado conforme consulta).
Segue abaixo o Per/Dcomp e o comprovante da situação 04194.44649.241209.1.3.03-
0203 onde foi compensado o débito cobrado, bem como o Per/Dcomp transmitido o
Darf com as devidas atualizações e o cálculo elaborado através do Sicalc.
E assim defendeu a improcedência dos lançamentos tributários decorrentes do
processo em epígrafe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte POLI MEAT ALIMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904911/2010-18

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame da suficiência do crédito declarado relativo a parte do saldo
negativo de IRPJ, apurado nos ido de 2002.
Restou claro que o débito não-homologado teria sido declarado erroneamente e a
Recorrente teria providenciado a sua regularização por da Dcomp número
04194.44649.241209.1.3.03-0203, apresentada em 24.12..2009, antes da emissão do Despacho
Decisório (6.7.2010).
O recurso apresentado gira em torno do cancelamento do débito de estimativa de
CSLL do mês de fevereiro de 2008 (2484-01 CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com base
em estimativa mensal), no valor principal de R$ 7.153,10, declarado no PER/DCOMP no
41128.46904.280308.1.3.02-0861, tendo em vista a sua regularização.
Como bem destacado na r. decisão da DRJ, a apreciação de pedidos de
cancelamento e/ou retificação de débitos declarados em PER/DCOMP não é de competência das
autoridades julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado crédito, e não da
inexistência de débito confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de
9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, não há competência deste colegiado para análise de pedido de
retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação),
por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que regularizou o débito declarado, o correto

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904911/2010-18

encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em
consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
Por outro lado, DRJ e o Carf não são competentes para apreciar reclamações
fundadas na inexistência do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela
perspectiva do PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade à fl. 267
é a decisão que se tornou definitiva e também é objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é
de fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão
prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência
da autoridade julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de
ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904911/2010-18

Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo
contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
É como voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 138
DF CARF MF
Original